Tribunal: TJDFT
Processo: 0739647-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de sucessão processual lastreada em cessão de crédito em execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de FERNANDA CARNEIRO SIMÕES e 413 SUL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME. Inicialmente, a execução foi ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Posteriormente, a agravante peticionou nos autos e juntou um termo de cessão de crédito e requereu o ingresso no polo ativo em substituição ao credor originário. O juízo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não haveria provas de que o título seria aquele objeto da cessão de crédito juntada. Nas razões recursais o agravante repristinou seu requerimento, ao argumento de que a cessão de crédito trata do mesmo título, cujo número foi alterado com o acréscimo de alguns algarismos apenas para adequação de seu sistema informatizado. Requereu o recebimento do agravo no efeito suspensivo e para evitar a extinção do feito na origem e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir o pedido de ingresso nos autos em substituição ao credor originário. Preparo regular sob ID 19502452. Inicialmente, foi facultado ao agravante se manifestar quanto a eventual interesse em incluir o exequente dentre os agravados, contudo, declinou da oportunidade e ratificou o recurso na forma como interposto (ID 19949421). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido do recorrente para ingresso no polo ativo de execução por quantia certa, em substituição ao exequente originário. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de sucessão processual ao ID 68764042. Os documentos acostados aos autos não são capazes de comprovar a cessão de crédito alegada, haja vista a ausência do contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito que conste expressamente a indicação do crédito correspondente ao título executado nestes autos. Quanto ao mais, ressalto que, em se tratando de penhora realizada por quaisquer meios legais, deverá a parte executada ser imediatamente comunicada por meio de advogado constituído nos autos ou pessoalmente, conforme exigência do art. 841, §§ 1° e 2°, do CPC. Da análise dos autos, verifico que a diligência realizada aos IDs 58241678 e 58241679, no tocante à intimação quanto a penhora de ID 45601387, restou infrutífera, por motivo de mudança de endereço da parte executada. Nesse sentido, o art. 274, parágrafo único, do CPC, prescreve que é dever das partes manter o Juízo informado acerca de eventual mudança de endereço, sendo esta definitiva ou temporária. Tendo em vista que a intimação pessoal da executada foi encaminhada para o endereço constante dos autos, no qual foi devidamente citada, considero válido o ato processual praticado, nos termos do art. 841, §4°, do CPC. Desse modo, certifique-se o transcurso do prazo para impugnação acerca da penhora de ID 45601387/45600845.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante fundamentou o pedido em um suposto receio de extinção do processo. Contudo, a decisão recorrida sequer menciona esta possibilidade. Ao contrário, consigna que foi realizada uma penhora e traça diretrizes para o prosseguimento da ação. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Requisitem-se informações, em especial se houve intimação do credor para se manifestar acerca do pedido de substituição processual e, caso positivo, se anuiu ou se houve insurgência quanto à pretensão. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. No mesmo prazo, faculto a manifestação do atual exequente, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, quem deverá ser igualmente intimado. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator